Tribunal: TJES
Processo: 0000357-14.2017.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000357-14.2017.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADILZA MOTA DO PRADO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DO IPAJM – SERVIDORA ESTADUAL CEDIDA AO MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REALIZADA EM FAVOR DO INSS PELA MUNICIPALIDADE – CONTAGEM RECÍPROCA ASSEGURADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO AVERBADA PELO INSS – TEMPO DE SERVIÇO COMPROVADO – AVERBAÇÃO CONCEDIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conforme salientado na decisão monocrática agravada,

consta nos autos que
houve
o recolhimento
ao INSS
das contribuições previdenciárias
em nome
da servidora,
ora
agravada
,
no período em
que a mesma esteve cedida ao Município de Águia Branca
, conforme certidão
acostada aos autos
.
N
a

hipótese em questão,
constata-se que
no período em que a
recorrida
foi cedida
ao Município de Águia Branca realizo
u-se
o recolhimento
de contribuição previdenciária (
2.
3.
2009 a 30.12.2012
)
ao INSS
, devendo neste caso ser
mantida
a averbação
do tempo de serviço
pleiteado pela
servidora
.

2.
Ao contrário do que sustenta a autarquia recorrente, a contagem recíproca do tempo de contribuição é assegurada pelo §9º do art. 201 da Constituição Federal, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente. Assim, comprovado o efetivo exercício de atividade laboral e o respectivo recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral, a servidora, ora agravada, tem direito à averbação do tempo de contribuição enquanto esteve à disposição do Município de Águia Branca.

3.
Recurso desprovido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
INSTITUTO DE PREVID
Ê
NCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO –
IPAJM
contra a Decisão Monocrática ID 5882337, que negou provimento ao apelo interposto em face de
ADILZA MOTA DO PRADO

e manteve a sentença que julgou
procedente o pedido
inicial
para “
declarar nulo o ato administrativo nº.
00
4
de 06/03/2017
, impondo a ré manter a averbação do tempo de serviço que é objeto da presente ação
”,
bem como condenar o IPAJM ao pagamento de honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Irresignado, o
agravante sustenta em suas razões ID 6092888 que o acórdão utilizado como paradigma para a aplicação do art. 932, IV, ‘b’ do CPC/15 não é oriundo de julgamento de recurso repetitivo.

Aduz, ainda, que existia previsão legal expressa de que a servidora cedida a outro ente da federação possuía responsabilidade solidária pelo recolhimento da respectiva contribuição ao IPAJM.

Nesses termos, sustenta que deve ser afastada a aplicação do art. 30, I da Lei 8.212/91, já que aplicável tão somente no âmbito do Regime Geral de Previdência. Ademais, argumenta que, igualmente, não se aplica o art. 201, §9º da Constituição Federal “uma vez que se trata de recolhimento indevido, já que o mesmo deveria ter sido feito junto a este regime próprio de previdência, e, por conseguinte, inexistirá compensação financeira entre os regimes de previdência”.

Pleiteou, ao final, a reconsideração da decisão agravada e, caso não seja possível tal providência,
o julgamento do presente agravo interno pelo órgão colegiado.

Analisando detidamente os autos, não vislumbro razões para alterar os fundamentos declinados na decisão monocrática agravada, cujas razões acabam por esgotar os contornos da questão trazida à análise pelo agravante.

Assim, a fim de situar os eminentes pares, peço vênia para transcrever a decisão ora agravada:

“[...
]
O
ponto nodal do presente recurso cinge-se em
apreciar a legalidade do ato administrativo que, ao revogar o ato anterior, deixou de averbar, para fins de tempo de contribuição,
o período de recolhimento das contribuições previdenciárias
da servidora estadual,
efetuadas em favor do INSS pela municipalidade
.

Compulsando os autos do presente processo, verifica-se que o apelo interposto pelo IPAJM não merece provimento.

Isso porque, consta nos autos que
houve
o recolhimento
ao INSS
das contribuições previdenciárias
em nome
da servidora,
ora apelada,
no período em
que a mesma esteve cedida ao Município de Águia Branca
, conforme certidão de
f
l
.46
.

Como cediço
,
a

Constituição Federal
assegura “
a
contagem recíproca do tempo de contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si, observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei
” (art. 201, §9º, da CF).

O c.
Superior Tribunal de Justiça
possui o entendimento de que “
a
transferência da contagem de tempo de serviço/contribuição do Regime Geral de Previdência Social - RGPS para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS efetiva-se por meio da emissão da
c
ertidão de
t
empo de
c
ontribuição
”
(AgInt no REsp 1773663/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe: 20.6.2022)
.

N
a

hipótese em questão,
constata-se que
no período em que a apelada foi cedida
ao Município de Águia Branca foi realizado o recolhimento
de contribuição previdenciária (
2.
3.
2009 a 30.12.2012
)
ao INSS
, devendo neste caso ser
mantida
a averbação
do tempo de serviço
pleiteado pela
servidora
.

A propósito, a parte apelante
promoveu o ajuizamento

de ação
em face do Município de Águia Branca para receber as
referidas
contribuições que a municipalidade repassou
a
o INSS,
sendo os pedidos autorais julgados procedentes pelo Juízo
da
Vara Única da Comarca de Águia Branca
(DJe: 23.6.2020, proc.
nº.
0000591-68.2016.8.08.0012
)
.

Assim, c
onclui-se pelo acerto da sentença impugnada que
declarou nulo o ato administrativo nº. 4/2017, impondo ao IPAJM a averbação do tempo de serviço da servidora Adilza Mota
do
Prado, referente ao período que permaneceu cedida ao Município de Águia Branca (
02/03/2009 a 30/12/2012
)
, em conformidade com o
art
igo

201, § 9º
,
da Constituição Federal
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo
inalterada
a sentença proferida pelo Juízo
da
Vara Única da Comarca de Águia Branca,
na forma do artigo
932, inciso IV, “b”, do Código de Processo Civil
.
”

Como e observa das razões recursais, defende a autarquia agravante que a pretensão da ora apelada não procede, pois na condição de segurada obrigatório do Regime Próprio de Previdência Social, mesmo quando estava cedido para o Município, sem ônus para a origem, deveria ter contribuído para o ES-PREVIDÊNCIA naquele período e, não, para regime previdenciário diverso.

No entanto, razão não assiste à autarquia recorrente, porquanto é direito do servidor averbar o tempo de contribuição recolhida ao Regime Geral de Previdência instituído pelo município do qual esteve à disposição exercendo outra atividade laboral.

Nesse contexto, e ao contrário do que sustenta a autarquia recorrente, a contagem recíproca do tempo de contribuição é assegurada pelo §9º do art. 201 da Constituição Federal, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente. Veja-se o teor do dispositivo:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

[...]

§ 9º Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei. sendo direito do servidor averbar o tempo em que contribuiu para o Regime Geral de Previdência, enquanto esteve afastado do serviço público, exercendo outra atividade laboral. (grifou-se)

Por sua vez, a Lei n. 8.213/1991 em seu art. 94 dispõe:

Art. 94. Para efeito dos benefícios previstos no Regime Geral de Previdência Social ou no serviço público é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana, e do tempo de contribuição ou de serviço na administração pública, hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social se compensarão financeiramente.

Assim, comprovado o efetivo exercício de atividade laboral e o respectivo recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral, a servidora, ora agravada, tem direito à averbação do tempo de contribuição enquanto esteve à disposição do Município de Águia Branca.

Outrossim, é importante salientar que a alegação de que a recorrida, no mencionado período, não teria contribuído para o ES-PREVIDÊNCIA – mas somente para o Regime Geral de Previdência Social (INSS) –, não justifica a negativa de averbação, visto estar assentado no Supremo Tribunal Federal o entendimento segundo o qual
“quanto ao recolhimento da contribuição previdenciária, é cediço ser ela de responsabilidade do Ente Público, com retenção no vencimento do contratado. Olvidando o Estado neste dever, não pode, agora, sob o argumento do não recolhimento da contribuição, negar ao interessado o seu legítimo direito à averbação do tempo efetivamente trabalhado”
(ARE n. 655021 AgR/GO, Relator: Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 25-9-2012).

Assim, pelos fundamentos expostos, não se sustenta a alegação do recorrente de impossibilidade de compensação previdenciária em razão do exercício concomitante de atividades no setor público e privado. Isso porque a intenção da recorrida é justamente esclarecer, no período informado, que exerceu exclusivamente atividade no âmbito municipal, para o qual verteu as contribuições para o Regime Geral de Previdência e, por isso não estava obrigado a recolher as contribuições ao ES-PREVIDÊNCIA.

Com efeito, resta evidenciado que a autarquia agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual entendo por mantê-la na íntegra.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a relatoria.